Tribunal: TJDFT
Processo: 0735395-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735395-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA LUCIA CORDEIRO ALVES REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Tratando-se de recurso próprio e tempestivo, admito seu processamento. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LÚCIA CORDEIRO ALVES em face de decisão que, nos autos da ação n. 0706167-75.2023.8.07.0014, indeferiu a gratuidade da justiça. Em suas razões recursais (Id 50528533), o agravante sustenta que não possuir condições de arcar com os custos do processo, não sendo suficiente para indeferimento do benefício a existência de veículo seminovo com alienação fiduciária em nome da agravante. Assevera, outrossim, que mais de 80 % de sua remuneração bruta mensal – R$ 6.839,70 de R$ 8.350,40 – encontram-se comprometidos com descontos de empréstimos tomados pela autora agravante. Argumenta pela necessidade do recebimento do recurso com efeito suspensivo, tendo em conta o risco de indeferimento da petição inicial, caso não recolhidas as custas processuais. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo até o julgamento da questão pelo colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões, haja vista a ausência de citação na origem. Intime-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora